Tribunal: STF
Processo: Rcl 82758
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    Trata-se de Reclamação Constitucional ajuizada por ELEO BURNETT NEO COMUNICAÇÃO LTDA., DPZ COMUNICAÇÕES LTDA. e MMS BRASIL COMUNICAÇÃO LTDA., visando a cassação de decisão judicial proferida no processo n. 1000611-71.2019.5.02.0071, que supostamente teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal nas ADPF n. 324 e no RE n. 958.252 (Tema n. 725 da Repercussão Geral).



    A parte reclamante narra que “o cotejo analítico da decisão reclamada demonstra ter havido a inobservância da autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal, uma vez que o Egrégio Tribunal Reclamado declarou a existência de vínculo empregatício entre as Empresas Reclamantes e a Sra. Isabella, desconsiderando entendimento fixado pela Corte que contempla, a partir dos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência, a constitucionalidade de diversos modelos de prestação de serviço no mercado de trabalho” (fl. 6, e-doc. 1). 



    A decisão reclamada foi proferida nos seguintes termos (fl. 281 e ss. e-doc. 12):



    As rés refutam o reconhecimento do vínculo de emprego no período anterior ao registro. Afirmam que a autora lhes prestava serviços de forma autônoma. Negam os requisitos exigidos nos arts. 2º e 3º da CLT. Não tem razão, contudo. 



    As rés, ao admitirem a prestação de serviços, atraíram para si o ônus da prova. Ou seja, cabia a elas a prova de que o trabalho era prestado de forma autônoma, pois é o que alegam (CLT, 818). Mas desse ônus não se livraram. 



    Na verdade, os elementos dos autos indicam que houve mesmo vínculo de emprego. É incontroverso, no caso, que a autora iniciou a prestação de serviços às rés em 2002, por intermédio das empresas ISABELLA DE C PAULELLI ME e MARCO AURÉLIO COMUNICAÇÃO ME. Os contratos firmados pelas partes tinham por objeto a prestação de serviços de comunicação visual, artes gráficas e processamento de dados (fls. 805/809). 



    Depois, em 2 de janeiro de 2013, a autora foi admitida formalmente pela NEOGAMA BBH PUBLICIDADE S/A e, em 1º de janeiro de 2016, seu contrato de trabalho foi transferido para a BRZ/NEOGAMA COMUNICAÇÕES LTDA. 



    Por fim, em 7 de agosto de 2017, a autora foi despedida sem justa causa (Carteira de Trabalho, fls. 27/42). Todavia, a prova dos autos, sopesada em seu contexto, evidenciam que o trabalho se deu nos moldes do art. 3º CLT por todo o período, ou seja, antes mesmo do registro do contrato de trabalho.”. 



    Analisando a controvérsia debatida nesta Reclamação Constitucional, verifico que a matéria guarda identidade com o tema objeto do ARE n. 1.532.603 (Tema n. 1.389 da Repercussão Geral), em que o Ministro Relator, Gilmar Mendes, determinou a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratam das seguintes questões:



    1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 



    2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; 



    3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    Desse modo, em razão da determinação do Eminente Relator e diante dos possíveis reflexos da conclusão adotada por esta Suprema Corte no citado recurso extraordinário com agravo, determino o sobrestamento do presente feito, bem como do processo de origem até o seu julgamento definitivo.



    À Secretaria Judiciária.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente